Tribunal: TJSP
Processo: 2034715-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento - Pretensão à concessão de medida liminar para possibilitar a liberação imediata da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Impetrante, punido administrativamente com cassação do direito de dirigir - Processo sentenciado, com apelação interposta pelo Recorrente - Ocorrência do julgamento da apelação - Agravo de instrumento prejudicado, ante a ocorrência de julgamento de

Ementa:
Agravo de Instrumento - Pretensão à concessão de medida liminar para possibilitar a liberação imediata da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Impetrante, punido administrativamente com cassação do direito de dirigir - Processo sentenciado, com apelação interposta pelo Recorrente - Ocorrência do julgamento da apelação - Agravo de instrumento prejudicado, ante a ocorrência de julgamento de apelação oposta contra a r. sentença, prolatada em exame de cognição exauriente.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034715-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDERSON
RAMOS
FRANCISCO,
são
agravados
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP
e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034715-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41.116
Agravo de Instrumento no 2034715-39.2020.8.26.0000
Comarca
:SÃO PAULO
Agravante(s)
:ANDERSON RAMOS FRANCISO
Agravado(s)
:DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESADO
DE SÃO PAULO DETRAN/SP
Agravo de Instrumento - Pretensão à concessão de medida
liminar para possibilitar a liberação imediata da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) do Impetrante, punido
administrativamente com cassação do direito de dirigir -
Processo sentenciado, com apelação interposta pelo
Recorrente - Ocorrência do julgamento da apelação -
Agravo de instrumento prejudicado, ante a ocorrência de
julgamento de apelação oposta contra a r. sentença,
prolatada em exame de cognição exauriente.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto por Anderson Ramos Francisco
em face da r. decisão proferida pelo mm. Juiz Randolfo Ferraz de
Campos que no bojo do mandado de segurança impetrado contra
ato coator reputado ao Diretor de Habilitação do Departamento
Estadual de Trânsito do Estado De São Paulo, indeferiu pedido de
liminar para desbloqueio de CNH (cassada por decisão
administrativa), cuja pena foi aplicada após ele ter o Impetrante
cometido infrações de trânsito enquanto encontrava-se entre
06.12.2017 a 06.03.2018 cumprindo pena de suspensão ao direito de
dirigir regularmente aplicada.
O Agravante alega a ilegalidade do ato
administrativo que cassou a sua CNH, sob o argumento de que o
Agravado não envio notificação para “apresentar defesas nem
recursos, e que o procedimento parou na Jari”. Diz, ainda, que “não
há nem notificação da Jari expedida, concedendo o direito ao
contraditório” e que “protocolou requerimento de nulidade e
devolução de prazos, o qual, ainda não teve nenhuma decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034715-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
proferida”. Salienta que com a suspensão de sua CNH não poderá
exercer a sua profissão, o que colocará em risco o sustento da sua
família, daí porque pugna pela reforma da decisão recorrida.
Processado
o
recurso
e
indeferida
antecipação da tutela recursal pretendida (fls. 103/104).
É o relatório.
Consoante pela zelosa secretaria (fls. 112), no
dia 25.06.2020, procedeu-se ao julgamento da apelação no
1063806-66.2019.8.26.0053, interposta conta a r. sentença que
denegou a segurança em ação mandamental impetrada pelo ora
Agravante em face de Diretor do Departamento de Trânsito de São
Paulo DETRAN/SP, contra ato de aplicação de penalidade de multas
e de cassação do direito de dirigir.
O julgamento da apelação, inclusive, que
examina a causa em cognição exauriente, também torna inócua
qualquer decisão a ser proferida com base na tutela de urgência
concedida pelo Juízo, tomada em cognição sumária, fazendo
falecer o interesse recursal que pudesse justificar o julgamento deste
recurso.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o
recurso.
MARREY UINT
Relator